Tribunal: TJMT
Processo: 1017771-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017771-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KAROL KARINE DA SILVA - CPF: 059.998.541-05 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JOSE CARLOS LOURENCO FILHO - CPF: 055.260.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA - CPF: 059.602.671-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.279.101-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PERIGO COMUM E PARA ASSEGURAR VANTAGEM DE OUTRO CRIME [DUAS VÍTIMAS] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – EXCESSO DE PRAZO – PONDERAÇÃO DO JULGADOR – PECULIARIDADE DO CASO - PLURALIDADE DE RÉUS [CINCO] - APURAÇÃO DE 3 (TRÊS) CRIMES - PACIENTE SEGREGADA PREVENTIVAMENTE HÁ 7 (SETE) MESES – PROPORCIONALIDADE ENTRE O TEMPO DE PRISÃO E OS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS
[DENÚNCIA E SEU RESPECTIVO ADITAMENTO, CITAÇÃO, REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS, RESPOSTAS À ACUSAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO]
- AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE).

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [denúncia e seu respectivo aditamento, citação, reavaliação das prisões preventivas, respostas à acusação e designação de audiência de instrução] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [aproximadamente 7 (sete) meses], “
não havendo qualquer atraso
” judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC nº 388.133/SP).

A audiência de instrução está designada para data próxima [0.10.2024], a evidenciar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000).

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017771-54.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

KAROL KARINE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KAROL KARINE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJE nº 1004248-31.2023.8.11.0025), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
– (ID 201311167).

O impetrante sustenta que “
a paciente encontra-se presa desde a data de 19/12/2023 aguardando julgamento
” e a “
audiência de instrução e julgamento sequer foi realizada
”
,
a caracterizar excesso de prazo para o encerramento da instrução processual (impetração em 2.7.2024).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID 223343652), com documentos (ID 223343652/
ID
223343653).

O pedido liminar foi indeferido (ID 223938167).

O Juízo singular prestou informações

(ID 225010172).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Duplo homicídio triplamente qualificado e organização criminosa armada. Arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual. Improcedência. Processo-crime que, apesar da sua complexidade pela pluralidade de agentes, pela diversidade de fatos graves, e pela necessidade que houve de aditamento da denúncia, segue curso normal, com audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Preenchidos os pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP. Necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Paciente que, ademais, já foi pronunciada em outra ação penal que apura, igualmente, crimes dolosos contra a vida. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 225793693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual da paciente.

Em 19.11.2023, o delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juína representou pela decretação da prisão preventiva da paciente e de outros 4 (quatro) agentes (PJE nº 1004248-31.2023.8.11.0025).

Em 11.12.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau [1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína] manifestou-se pelo deferimento dos pedidos por estarem
“preenchidos os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP [...] os crimes [...] dolosos com pena máxima superior a 4 anos [...] outras medidas cautelares não se mostra suficientes para proteger a ordem pública”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 201311169).

Em 19.12.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“A
materialidade está demonstrada através do Boletim de Ocorrência, relatório policial, termos de depoimentos das testemunhas e representados, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Os indícios de autoria estão plasmados nas conversas extraídas do relatório de degravação dos celulares apreendidos nos autos n. 1003401-29.2023.8.11.0025, bem como depoimentos das testemunhas e conversas degravadas, cujos trechos relevantes serão transcritos logo mais. [...]

1.3) KAROL KARINE DA SILVA, vulgo IRÔNICA/RUBI/UBERCAMPS

Extrai-se do relatório de degravação conversas entre a representada (mencionada nas conversas como ‘RUBI’) e Robert, cujos diálogos indicam que ela supostamente estaria ‘cuidando’ o momento em que a vítima estaria em casa para que Robert e outros fossem executá-la. [...]

O cenário aponta aparente participação da representada, cuja função que lhe foi atribuída, em tese, teria sido primordial para a execução do homicídio, na medida em que ela estava de ‘tocaia’, observando o momento em que a vítima estaria supostamente sozinha para que fosse executada.

Para além, há no relatório prints de conversas entre o representado Carlos e a representada, os quais são encaminhados para Robert.

Note-se que houve busca e apreensão domiciliar na residência de Karol no dia 14.11.2023, ocasião em que foram apreendidas munições e cartelas de munições vazias, a qual foi presa em flagrante e teve a liberdade provisória concedida nos autos n. 1003975-52.2023.8.11.0025 (IP n. 1004245-76.2023.8.11.0025).

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca e apreensão. [...]

Superada a individualização, o ESTADO DE PERIGO faz-se presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque as tentativas de homicídio e homicídios consumados ocorreram em cenário de aparente EXECUÇÃO, envolvendo a disputa pelo monopólio do tráfico entre o COMANDO VERMELHO e o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL em Juína. [...]

Ante o exposto, [...] DEFIRO [...] o pedido de prisão preventiva formulada no item “1”. Para tanto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] KAROL KARINE DA SILVA.
”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 201311167)

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24.12.2023 (ID 223343650).

Em 26.10.2023, Robert Yuri Maia do Nascimento e Weygan Neves de Arruda foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 – (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 12.1.2024, o órgão do Ministério Público apresentou aditamento e denunciou Robert Yuri Maia do Nascimento por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas], organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo – art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal , art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – e Weygan Neves de Arruda, Carlos Watila Silva de Oliveira, José Carlos Lourenço Filho e KAROL KARINE DA SILVA [paciente] por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal , art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 - (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 9.2.2024, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia e manteve as prisões preventiva dos denunciados (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 21.2.2024, a paciente foi citada (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 22.2.2024 e 27.2.2024, foram apresentadas respostas à acusação por José Carlos Lourenço Filho e Carlos Watila Silva de Oliveira, respectivamente (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

No dia 25.3.2024, em resposta à acusação, a Defesa da paciente requereu a rejeição da denúncia por inépcia e a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 27.3.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se pela rejeição da “
matéria preliminar arguida pela acusada, bem como indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
” (Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 24.4.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“
2. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pleito formulado pela Defesa, objetivando a revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar de KAROL KARINE sob o argumento de que é mãe de filhos menores de 12 anos de idade (Id. 148371419), discorde o Ministério Público (Id. 148777229).

Muito bem.

De proêmio, cumpre registrar que a acusada KAROL KARINE teve a prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva, mas concedida a prisão domiciliar no dia 15/11/2023 por decisão proferida em processo diverso (APF sob o n. 1003975-52.2023.8.11.0025) justamente em razão de possuir filhos menores de 12 anos sob seus cuidados (Id. 134512855 dos mencionados autos), tendo sido REVOGADA a prisão domiciliar e REVIGORADA a prisão preventiva da acusada (autos sob o n. 1004463-07.2023.8.11.0025) em razão da reiteração delitiva.

Nesse toar, a aparente reiteração delitiva da acusada nos presentes autos como fato novo justifica a manutenção de sua prisão preventiva, sugerindo-se que as medidas cautelares diversas da prisão naqueles autos diversos não a afastaram da criminalidade, sendo necessário, portanto, desarticular organização criminosa que atua em Juína da qual ela supostamente faz parte, aqui residindo o “periculum libertatis”.

Assim, não havendo NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada (autos sob o n. 1004248-31.2023.8.11.0025), (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”.

Confira-se o trecho decisão: [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão ou concessão da prisão domiciliar, bem como MANTENHO as demais prisões
.” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025)

Em 10.5.2024, Robert Yuri Maia do Nascimento e Weygan Neves de Arruda apresentaram resposta à acusação (PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 8.7.2024, o Juízo singular rejeitou a “
preliminar de inépcia da denúncia apresentada por KAROL KARINE, isso porque a peça acusatória apresenta de forma clara e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do CPP
” e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.10.2024, às 13h30min (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJE nº 1003602-21.2023.8.11.0025)

Pois bem.

A paciente encontra-se segregada, preventivamente, desde o dia 24.12.2023, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

Verifica-se que a ação penal envolve 5 (cinco) réus [representados por advogados distintos] e apuração de 3 (três) crimes [tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime contra duas vítimas, organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo
].

Observa-se que houve oferecimento de denúncia e aditamento pelo órgão do Ministério Público, os denunciados foram citados e apresentaram resposta à acusação; a paciente requereu a rejeição da denúncia e a revogação da prisão preventiva; o juiz da causa rejeitou a tese de inépcia da inicial acusatória, manteve as segregações cautelares dos réus e designou audiência de instrução.

Frise-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Nesse contexto, a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [denúncia e seu respectivo aditamento, citação, reavaliação das prisões preventivas, respostas à acusação e designação de audiência de instrução] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [aproximadamente 7 (sete) meses], “
não havendo qualquer atraso
” judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC nº 388.133/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Noutro giro, a audiência de instrução está designada para data próxima [0.10.2024], a evidenciar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.7.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024